Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-98.2019.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000035-98.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO SOARES - CPF: 060.569.531-81 (RECORRENTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERLEI MACHADO DE LIMA (VÍTIMA), VANDERLEI MACHADO DE LIMA - CPF: 650.536.721-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000035-98.2019.8.11.0102

RECORRENTE: DIOGO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – VERSÕES CONFLITANTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Os desentendimentos por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade”
(TJ/MT, N.U 0019522-79.2015.8.11.0042).

“Assente ainda nesta Corte Superior que, "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”
(STJ, AgRg no HC n. 820.265/MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000035-98.2019.8.11.0102

RECORRENTE: DIOGO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Diogo Soares, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
afastamento da qualificadora do motivo fútil [e impositivo], pois ela é totalmente incompatível com as provas dos autos
”; 2) antes do crime o acusado e a vítima trocaram ‘agressões verbais e travaram uma luta corporal’; 3) “
a existência de animosidade anterior afasta a futilidade do homicídio
” (Id. 209809654 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 209809659 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
214592654 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000035-98.2019.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Na data de 16 de dezembro de 2018, por volta das 03h07min, em via pública, na Avenida Nicarágua, próximo ao Pelotão da Polícia Militar, neste Município de Vera-MT, o denunciado Diogo Soares, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com vontade de matar, agindo por motivo fútil, em razão de discussão anterior de somenos importância, provocou lesões corporais na vítima, mediante uso de instrumento perfurocortante, causando-lhe a morte.

Apurou-se que momento antes dos fatos, a vítima Vanderlei Machado de Lima, caminhava na mencionada via, acompanhado de sua esposa Rosangela e de seu filho Rafael, ocasião em que o denunciado Diogo Soares e ele iniciaram troca de xingamentos.

Posteriormente, o denunciado Diogo Soares, batendo com as mãos no peito da vítima revelou o seu intento ao proferir as seguintes palavras “se você quiser brigar a gente briga aqui agora, só que se a gente brigar eu vou te matar”, externando o animus necandi, em razão de discussão.

Em seguida, puxou ou uma faca, acompanhando a vítima e seus familiares, que se afastaram e, depois, a vítima Vanderlei e seu filho Rafael se apoderaram de pedaço de madeira para se defenderem, o que levou Diego a recuar.

Após, o denunciado Diogo Soares efetuou uma ligação para chamar o seu irmão Deoclécio, para que fosse até o local e, por derradeiro, correu em direção à vítima, quando ela já se encontrava nas mediações do Batalhão da Polícia Militar, momento em que se iniciou uma briga.

Durante a briga, Diogo Soares “pegou uma faca que estava em sua cintura e desferiu facadas na vítima Vanderlei Machado de Lima, que após veio a cair no chão”, o que resultou na sua morte. (Cf. Laudo Pericial n. 500.1.01.2018.017339-01 e Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 210/2018) [...]
(Id.
209808749 - pág. 1-2).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar a impertinência da qualificadora do motivo fútil, que encontra-se incluída na pronúncia.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, a PM Tais Regina Bertol expôs a ocorrência nos seguintes termos:

[...] Que esta GUPM foi acionada por volta das 03h00min desta data, 16dez18, para atendimento de ocorrência de natureza rixa, na Avenida Nicaragua, nas proximidades da unidade policial militar [...].
Ao chegar no local do fato [...] se deparou com 05 (cinco) pessoas, sendo que uma se encontrava no chão, de bruços, com muito sangue e sem sinais vitais
. Esta GUPM acionou de imediato o pronto atendimento municipal, que enviou uma ambulância de imediato, mas a vítima já se encontrava em óbito. O médico plantonista, Dr. Marcos Rogério de Araújo foi quem constatou o óbito. Esta GUPM isolou o local e entrou em contato com a Polícia Judiciária Civil.
A GUPM realizou a prisão o suspeito no local do fato, o mesmo se encontrava sentado, próximo à vítima. O suspeito Diogo Soares confessou ter sido autor do golpe que tirou a vida da vítima. A arma utilizada no crime foi encontrada com o suspeito Diogo Soares em sua cintura
. A arma do crime (faca Gerber) se encontrava com sangue e foi entregue ao perito da Politec que esteve no local para perícia. Além dos suspeitos, se encontravam no local do crime a esposa da vítima e o filho (testemunhas), que presenciaram todo o ocorrido. Segundo relato das testemunhas, a discussão entre o suspeito Diogo Soares e a vítima iniciou-se no caminho de volta para casa do Bahamas Bar, quanto ao motivo não souberam informar.
Disseram que o suspeito Diogo portava uma faca na cintura e que ficou com ela na mão e que nesse momento a testemunha Rafael (filho da vítima), apanhou uma tábua e andou com ela para se defender, caso precisasse. Disseram que a vítima e o suspeito Diogo trocaram xingamentos durante todo o caminho. Em uma altura, o suspeito Deoclécio apareceu e veio de encontro com eles. Nesse momento Rafael bateu com a tábua na cabeça de Deoclécio, que o segurou e Diogo golpeou a vítima.
A testemunha Rosangela relata que gritou por socorro, mas ninguém apareceu. O suspeito Diogo relatou que saiu da casa de seu irmão Deoclécio e seguia sentido sua casa pela Avenida Nicaragua, quando encontrou uma amiga da época de escola acompanhada de outras duas pessoas.
Segundo Diogo, a vítima seguia na Nicaragua juntamente com as testemunhas, porém a vítima se encontrava embriagado e estava incomodando sua amiga e as pessoas que estava com ela. Diogo relata que acompanhou a amiga até a residência e seguiu pela Nicaragua, mas que ele e a vítima iniciaram uma discussão e que ele ligou para o irmão Deoclécio para vir encontrá-lo, pois a vítima e a testemunha Rafael ameaçavam bater nele
. Diante dos fatos, fora confeccionado o BO e encaminhado à DEPOL de Vera. [...]
(Id. 209808749 - pág. 18-20).

O depoimento de Roberto Dutra Lima foi no mesmo sentido (Id.
209808749 - pág. 28-29).

Rosangela de Jesus declarou:

[...] Que nesta madrugada, aproximadamente, às 03:00h, estavam indo embora para casa, seguindo pela Av. Nicaragua, retornando do Bahamas Club, a depoente, seu marido (vítima) e o filho dele (Rafael, enteado da depoente), os quais estavam todos a pé. Que à frente deles seguia um grupo em que estavam duas mulheres e um homem e a estes juntou-se um dos suspeitos, o qual também seguida na mesma direção, mas estavam caminhando na outra mão da avenida (estava na contramão a pé).
Que quando o suspeito juntou-se ao grupo da frente da depoente, iniciou-se uma seria de xingamentos entre o suspeito e o marido da depoente
.
Que xingavam-se de todo tipo de nome, tipo filho da puta, esses nomes assim.
Que outro homem que estava com o suspeito dizia que era policial. Que em frente à área de fazer (onde é realizada a exposição de Vera), essas três pessoas o grupo (menos o suspeito) entraram em uma casa que há placa escrito ‘manicure’.
Que apenas o suspeito e a vítima estava se xingando. Que quando essas pessoas entraram, o suspeito lhes disse: “deixa aqui comigo que eu resolvo
”.
Que o suspeito esperou a vítima e a família chegaram até a altura da manicure (próximo a eles), e então tirou uma faca grande da cintura e começou a xingar a vítima dizendo: “pula em mim, pula em mim, você me conhece, não sabe quem eu sou, você vai morrer”, e foi em direção à vítima”
.
Que a vítima dizia que conhecia o suspeito e ia se afastando de ré (de costas)
e que trabalhou para o pai dele. Que a depoente não tem certeza se a vítima conhecia o suspeito, pois o marido estava bastante bêbado e talvez estivesse falando aquilo para se livrar do incômodo.
Que a depoente e sua família correram do suspeito, o qual também correu atras deles com a faca na mão, contudo não os alcançou. Que em certo momento o suspeito os alcançou e foi com a faca para cima do marido da depoente, o qual acertou um murro nele
. Que a depoente e a família continuaram correndo do suspeito e em frente ao quartel da PM, veio outro homem de encontro à depoente e seus familiares, para quem o suspeito gritou: “esse é meu irmão, pega eles aí”, instante em que esse segundo suspeito foi para cima do marido da declarante, o qual deu um murro na cara dele (do segundo suspeito).
Que então o primeiro suspeito os alcançou e foi para cima do marido da depoente, metendo a faca nele
. Que o enteado da depoente pegou uma ripa e ficou lutando com o segundo suspeito, enquanto o primeiro acertava facadas na vítima.
Que a depoente ainda foi até o quartel da PM pedir socorro e o primeiro suspeito dizia que ele era a polícia. Que a depoente gritava para o suspeito parar com aquilo, mas não adiantou.
Que o marido da declarante ainda tentou correr do primeiro suspeito, mas foi alcançado
. Que após isso, os dois suspeitos ficaram no local até a Polícia Militar chegar. Que a depoente não conhecia nenhum dos suspeitos, nunca os tinha visto [...]
(Id.
209808749 - pág. 21-22).

Rafael Rodrigues Machado descreveu o acontecido de maneira semelhante (Id.
209808749 - pág. 23-24).

Nevander de Lorena Silva contou que a vítima caminhava com a família, sendo que, em determinado momento, o réu – que estava próximo a eles – “
bateu com suas mãos no peito da vítima Vanderlei e disse: “se você quiser brigar a gente briga aqui agora, só que se a gente brigar eu vou te matar”; ato contínuo Diogo já puxou uma faca [e] Vanderlei se afastou de Diogo, sendo perseguido por este”
(Id. 209808749 - pág. 25-26).

Deoclécio Soares sustentou que seu irmão esfaqueou a vítima, porque foi agredido por ela e Rafael (Id. 209808749 - pág. 33-35).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que, após a vítima importunar “
as meninas, que não sabe o nome
”, se desentenderam, inclusive trocaram socos e insultos. Disse que apartaram a briga, mas “
Vanderlei avançou para cima do interrogado com uma pedra na mão, que foi atingido no rosto por uma pedrada; para se defender, pegou uma faca que estava em sua cintura e desferiu facadas na vítima, que, após, veio a cair no chão”
(Id.
209808749 - pág. 38-40).

Na instrução processual,
Rosangela de Jesus – esposa da vítima – descreveu pormenorizadamente o ocorrido:

MP: Dona Rosângela, a senhora estava presente no dia desse do homicídio do seu Vanderlei?

I: Estava, estava junto com ele.

MP: O que que aconteceu, dona Rosângela, conta para mim?

I: Então, nesse dia a gente estava vindo de um de um evento,
a gente estava vindo para casa já
, quando a gente chegou na esquina da área de lazer,
vinha vindo umas pessoas
, vinha vindo um grupo de umas três pessoas, aí a gente,
as pessoas passaram por nós, o meu marido começou a xingar, começou a falar uns nomes, as pessoas passaram, foram embora
e a gente seguindo atrás, ia embora também, que era a mesma direção, aí
quando a gente chegou na frente da área de lazer, que tem ali uma caixa d’água, saiu esse rapaz, saiu esse rapaz aí, o Diogo, daí ele pulou para o lado de cá que a gente estava e falou assim: “você estava xingando essas pessoas, xinga eu agora”, falou para o meu esposo: “xinga eu agora, pula em mim
”,
ele falou, daí ele foi em direção ao meu marido, o meu esposo foi andando de ré assim, andando de ré, e ele foi para cima, foi indo, foi indo, foi indo para cima,
eles começaram a lutar bem na esquina, na frente da área de lazer,
eles começaram a lutar os dois, aí ele sacou uma faca, na hora que ele tirou a faca, o meu marido correu,

o meu esposo correu na hora, a gente correu também, aí ele correndo atrás de nós
, a gente ‘conseguimos’ correr, corremos até ali, naquele colégio que tem próximo a área de lazer na esquina, hora que a gente chegou ali na esquina, eles já tinham lutado os dois bastante, hora que a gente chegou na esquina ali do colégio, eles lutaram mais ainda os dois, nós corremos mais um pouco,
quando a gente chegou na esquina da igreja, da igreja católica, veio de encontro com nós um outro rapaz, que eu não sei quem é, diz que é irmão dele, esse rapaz veio de encontro, veio na nossa direção e falou assim: “quem que está brigando aí, quem que está brigando aqui com meu irmão
”,
daí meu marido falou assim: “ninguém está brigando com o teu irmão, ele pulou em nós com uma faca, nós corremos dele e ele vem em cima”, daí ele pegou e veio correndo, o rapaz, o Diogo, ele veio correndo, e foi para cima do meu esposo
, aí meu esposo foi correndo até ali numa delegacia que tem aí quase na frente da igreja, foram correndo, ali eles lutaram mais os dois, aí eles ‘foi’ lutando, lutando,
até chegou no local lá do crime que o rapaz, o Diogo, agarrou meu marido, ele estava o tempo todo que ele estava lutando, ele estava com uma faca, ele agarrou na hora, eles se abraçaram e foi que ele conseguiu furar meu marido, que ele conseguiu dar as facadas;
foi bem na frente de umas quitinete que tem ali, eles lutaram ali, o irmão dele lutou com o meu enteado e ele lutando, os dois lutando, os dois juntos; meu esposo com o Diogo lutando, o irmão do Diogo, que ele disse que é irmão, com o Rafael lutando, os dois e aí eu gritava para ele assim, eu gritava para o Diogo: “para” e
o Diogo estava indo em cima com uma faca do meu esposo, eu falei para o Diogo: “para, eu vou chamar a polícia, para com isso, a gente está perto, na frente da delegacia, eu vou chamar a polícia”, eu até corri até na delegacia na frente, o Diogo gritou assim: “eu já sou a polícia”, ele falou para mim: “eu já sou a polícia”, eu falava para ele: “para, não mata o meu marido”, ele falava assim: “eu já sou a polícia”, ele gritava: “eu vou matar sim”,
[...]

eu falava: “não faz isso”, ele falava: “eu vou matar sim” [...], ele abraçou meu marido e dava golpes de faca, foi o que aconteceu no dia.

[...]

Defesa: Há quanto tempo você e o Wanderley conviviam?

I: Há sete anos.

Defesa: Ele ingeria sempre muita bebida alcoólica?

I: Não, ele não ingeria sempre muita bebida alcoólica, nesse dia ele estava bem tomado sim, a gente ‘fomos’ lá na festa, no forró, num baile lá, ele tomou bastante, ainda que eu falei: “vamos embora para casa, porque ele tá muito...” pedi para o filho dele: “vamos embora levar ele, que ele está muito tomado”, que foi a hora que a gente veio embora, que aconteceu isso aí.

Defesa: A senhora, no início da fala da senhora, falou que o seu marido começou a xingar umas pessoas, é isso mesmo?

I: Isso [...], pessoas passando, nós ‘passou’ por eles.

Defesa: Desculpa, a senhora sabe de que nomes ele xingava essas pessoas, a senhora se recorda?

I: Ah, ele xingava, ele falava ‘seus palhaços, seus bundão’. xingava assim, esses nomes assim.

Defesa: Nesse grupo de pessoas que seu marido xingava, tinha meninas?

I: Tinha, tinha duas meninas, que essas meninas moram até ali na frente da área de lazer, e um rapaz
.

Defesa: A senhora sabe por qual motivo o senhor, o seu marido, iniciou esse xingamento?

I: Não, motivo nenhum não, porque estava muito tomado mesmo e começou a xingar, por isso as pessoas não....

Defesa: Sei, o Rafael naquele dia bebeu também ou não?

I: O Rafael não, o Rafael não estava tomado não, só o pai dele.

Defesa: Tá, a senhora falou que no caminho ali, na avenida Nicarágua, de frente à área de lazer, eles iniciaram uma briga?

I: É, eles começaram brigar ali.

Defesa: Entendi, a senhora pode me dizer de que forma foi essa briga, foi xingamentos, foi vias de fato mesmo, foi agressão, como que foi?

I: Foi luta mesmo, de murro, eles ‘murraram’ ali, assim que o Diogo pulou para o lado de cá, o Diogo já sacou a faca, o meu esposo gritou assim para ele: “para, eu te conheço, conheço seu pai”, falou assim para ele, aí ele ficou no momento assim: “conhece, eu nem te conheço”, ele gritou no momento né?, daí ele gritou para o meu esposo,: “eu nem te conheço”, ele foi correndo, meu esposo foi correndo de ré para trás e ele em cima,
no momento que ele pulou ele já sacou a faca e ele foi em cima e ele conseguiu correr um pouco, ele correu bastante dele
.

Defesa: Entendi, então a senhora afirma que antes de acontecer esse crime houve desentendimento entre eles, tanto entre o Diogo e o Vanderlei, teve desentendimento então?

I: Sim, começaram a discutir na hora que ele pulou para cá e falou assim: “me xinga”, gritou assim: “xinga eu, você está xingando as pessoas ali, xinga eu agora” ele falou, ali ele já foi para cima com uma faca, ele foi correndo, aí quando chegou na esquina, eles começaram a lutar os dois.

Defesa: Entendi, desculpa, a senhora tem mais alguma coisa, pode falar?

I: Então, daí dali para frente ele correu mais um tanto, o meu marido correu mais um tanto para a frente, que chegou até na escola, ali eles começaram é lutar de novo, foi o momento que começou a lutar
.

Defesa: Tá nesse momento que eles começaram a lutar, era na esquina, ali onde tinha uma construção?

I: Era na esquina, na esquina, na construção da área de lazer.

Defesa: A senhora estava presente quando, quando o Vanderlei e o Rafael agrediram o Diogo nessa esquina ou a senhora já estava mais para frente?

I: Estava junto com eles o tempo todo, estava o tempo todo.

Defesa: Estava junto, houve mesmo essa agressão lá na esquina, ali perto daquela construção?

I: Sim, eles lutaram sim, eles lutaram lá na esquina sim, porque todo o tempo o Diogo vinha em cima com uma faca, aí eles lutaram.

Defesa: Entendi, a senhora presenciou o momento, a senhora estava junto quando o Rafael deu uma paulada na cabeça do Deoclécio?

I: Deu uma paulada?

Defesa: Isso no rosto dele?

I: Eu estava todo o tempo junto ali, na hora deles ter... Rafael pegou uma ripa e foi em cima, que ele estava indo ‘de cima’ do meu esposo com a faca, o Rafael correu e pegou uma tábua, pegou assim uma tábua e foi em cima deles, dos dois, ele foi cima, ele tentava, dava ripada no menino para ver se paravam a briga ali, eu gritando para eles ‘parar’, eles não se largavam em momento nenhum.

Defesa: A senhora soube, a senhora viu se o seu Vanderlei pegou uma pedra ou um pedaço de construção, de concreto velho, e atingiu a cabeça do Diogo, a senhora viu esse momento?

I: Não, de pedra não, vi um pedaço de pau, pegou um pedaço de pau sim, na hora que ele correu dele, que ele correu atrás com a faca, ele abaixou num bueiro, pegou um pedaço de pau
.

[...]

Juiz: Só para esclarecer alguns pontos, para que fique bem claro, quando a senhora disse que no começo o senhor Vanderlei estava xingando algumas pessoas, era isso, né?

I: É

Juiz: Ele xingava de forma aleatória, de forma não direcionada a ninguém?

I: Não, ele estava xingando....

Juiz: Xingando típico de uma pessoa embriagada?

I: As pessoas que ele... que passou por nós nem deram confiança para ele, foram embora
.

Juiz: [...] e o senhor, o senhor Diogo estava no meio dessas ou não?

I: Não, o Diogo não estava no meio
.

Juiz: Não estava?

I: O Diogo estava embaixo da caixa d’água, lá na frente
,
debaixo de uma ‘arvinha’, daí que ele pulou para cá
.

Juiz: Certo, quando a senhora disse que teve essa discussão, a senhora disse que o senhor Diogo, depois que ele xingava, ele pulou, ele apareceu na frente com uma com uma faca, foi isso, né?

I: Isso.

Juiz: Nesse momento que ele apareceu com uma faca, o senhor Vanderlei continua xingando ele, foi para cima dele?

I: Não.

Juiz: Em nenhum momento:

I: Não, na hora que ele sacou ‘da faca’, o Wanderley pegou e falou para ele: “para com isso eu te conheço”.

Juiz: Ah tá, o Vanderlei ficou com medo dele estar com uma faca?

I: Com medo, correu dele, correu
.

Juiz: Tá, então não teve, na verdade a senhora está dizendo que não teve discussão aí, ele estava com medo do Diogo?

I: Não, ali não teve não
.

Juiz: Certo, o Diogo estava embriagado?

I: Não sei, não sei, que nem conheço ele.

Juiz: Certo, durante o fato ele estava mais são que o Vanderlei?

I: Aí eu não sei, foi tão rápido, não percebi nada disso nele não.

Juiz: Certo, vamos continuar aqui, quando o Diogo pulou na frente com uma faca, o seu Vanderlei, com medo, é isso, correu de medo dele?

I: Correu, correu até...

Juiz: [...] correu atrás dele?

I: Correu e ele correu atrás
.

Juiz: [...] nenhum momento o senhor Vanderlei voltou para ir para cima do senhor Diogo ou xingou ele, não teve isso, né?

I: Não, não teve.

Juiz: Essa briga que o doutor diz para a senhora que aconteceu lá na escola, ela aconteceu foi como forma do senhor Vanderlei se defender ou porque ele queria brigar, porque o seu marido não estava armado pelo que a senhora disse, é isso?

I: Não

Juiz: Ele não estava armado?

I: Não, não tinha arma de jeito nenhum, não, ele estava querendo se defender, ele ainda correu muito.

Juiz: Foi de medo, porque ele estava tentando se defender?

I: Ele ficou com medo, ele ficou com bastante medo dele na hora que ele que ele viu que ele estava mesmo armado [...].

Juiz: Ele não correu mais porque ele não estava conseguindo correr?

I: É, ele estava muito bêbado, ele não conseguia ver.

Juiz: Certo, estava muito bêbado, inclusive ele estava bêbado a senhora disse?

I: Estava, ele estava bem tomado
.

Juiz: Com dificuldade de andar, deixa eu te perguntar outra coisa, a senhora disse que o seu Diogo disse que iria matar mesmo o senhor Vanderlei, era isso?

I: Sim, na hora que eu pedi para ele parar.

Juiz: Ele falou que iria matar mesmo, era isso?

I: Falou, ele falou assim: “não, ele vai morrer sim”, eu falei: “para, eu vou chamar a polícia”, daí foi o momento que ele falou: “eu sou a polícia”, até na hora que ele falou, ele ficava repetindo que ele era, até pensei que ele era mesmo alguém, polícia, alguma coisa assim, daí eu falava para ele: “eu vou chamar polícia” e ele :“eu já sou a polícia, eu sou a polícia”, ele falava.

Juiz: Entendi, então, pelo que a senhora disse, o seu marido disse essas palavras para algumas pessoas de forma aleatória, e o senhor Diogo foi para cima do seu marido com uma faca, ele não conseguiu se defender, e o senhor Diogo matou seu marido, é isso?

I: Foi.

Juiz: Certo, eu entendi.

I: Lutaram até no ponto de ele matar, lutaram bastante.

Juiz: Deixa-me só... essa luta que a senhora fala é uma luta que o senhor Vanderlei travou para se defender?

I: Foi.
[...]
(Id. 216603151 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Rafael Rodrigues Machado auxiliou na compreensão do caso:

MP: Rafael, conta para mim o que aconteceu no dia que mataram teu pai?

I: Ah, eu estava em uma festa, eu, minha antiga madrasta e ele, daí ele tinha saído primeiro e nós ‘foi’ atrás dele para ir para casa, estava indo pela avenida Nicarágua, em frente [...], esqueci agora, onde faz a exposição aqui, lá em frente,
ele sacou a faca para o meu pai, daí eu, tipo, ele estava correndo e eu corri atrás dele também
, só que o meu pai estava bêbado, daí o outro estava com uma faca grande, daí chegamos na frente da polícia, na outra esquina, lá na outra esquina da polícia, estava vindo, estava vindo um parente dele, ele passou pelo meu pai e veio direto para cima de mim, daí eu peguei um pedaço de pau, enquanto eu estava com ele lá num canto, o outro tinha esfaqueado meu pai já na frente da minha madrasta.

MP: Tá, mas me explica uma coisa, vocês saíram, tu sabes se o teu pai [...] e esse Diogo chegaram ter algum desentendimento verbal?

I: Acho sim, porque ele estava xingando, tipo ele saiu primeiro que nós da festa, daí nós foi atrás dele e ele estava muito, ele estava vindo pela avenida, daí nós estava vindo atrás dele.

MP: E aí [...], vocês chegaram a alcançar ele?

I: Sim.

MP: Alcançaram ele e aí ele já estava discutindo com o Diogo quando vocês o alcançaram?

I: Sim.

MP: Aí depois eles chegaram a se agredir nesse momento?

I: Não, meu pai... quando o cara sacou a faca, meu pai, ele começou a correr, só que ele estava tipo, caindo, porque ele estava bêbado, nós ‘estava’ correndo dele e indo reto na avenida até chegar na polícia, só que não tinha ninguém lá.

MP: Mas aí vocês já estavam com o teu pai quando ele puxou a faca, é isso?

I: Sim.

MP: Tá, e aí então quando, quando alcançou, quando ele alcançou teu pai, nisso já vinha vindo o irmão do Diogo, é isso?

I: Não sei se seu irmão ou parente dele, só que estava vindo na outra rua.

MP: Já vinha e daí ele entrou em luta contigo?

I: Sim.

MP: Ah, tá, mas estava um pouco distante de onde estava o Diogo e o teu pai?

I: Onde faz a exposição é no começo da avenida, nós ‘estava’ lá na frente, quando ele alcançou estava na frente da delegacia já.

MP: Tá, mas tu e esse outro parente do Diogo entraram em luta corporal perto ou longe de onde o teu pai estava brigando com o Diogo?

I: Tipo, quase... eu estava um pouco, tipo do lado dele, só que meu pai estava tentando correr
.

MP: Ah, entendi, era próximo então?

I: Era.

[...]

Defesa: Rafael, você diz que o Diogo estava na festa, lá nessa mesma festa com vocês ou não, em outro local ou mesmo na festa?

I: Na festa não, ele estava numa casa lá.

Defesa: Ah tá, deixa te perguntar, antes do Deoclécio, que é irmão do Diogo, chegar, que é o rapaz que vocês entraram em luta corporal, teve alguma briga entre o Diogo e o seu pai, alguma discussão, algum entrevero entre eles?

I: Tipo, ele ‘estava’ xingando, só que daí quando o outro puxou a faca, o meu pai já estava correndo
.

Defesa: Você sabe me dizer qual era o teor desses xingamentos, o que que eles estavam falando, ainda que for palavra feia, de baixo calão, pode falar porque vai ser importante para o deslinde do caso, você sabe me dizer o que eles estavam falando, do que eles estavam se xingando?

I:
Eu não me lembro muito, não sei se eles estavam se xingando, estavam discutindo, só que quando nós chegamos no meu pai, ele, o outro, sacou uma faca da jaqueta e nós começamos a correr
.

Defesa: Entendi [...], na frente da área de lazer, que é onde faz, onde tem exposição em Vera?

I: É.

Defesa: Tinha mais gente naquela avenida, ou era só você, sua madrasta e seu pai e depois o Diogo, ou tinha mais gente?

I: Antes, quando eles começaram a discutir lá, o Diogo estava com umas pessoas lá em uma casa, daí na frente da área de lazer tinha uns [...], usuários.

Defesa: O Diogo, então estava nessa casa, na frente da área de lazer?

I: Sim.

Defesa: Certo, tá, essa discussão que você mencionou, que seu pai e o Diogo teve, você sabe me dizer se foi uma discussão acalorada, se foi uma discussão comum de pessoas ou foi acalorada, sabe me dizer?

I: Tipo, [...] nós estava tentando avisar o outro lá que meu pai estava bêbado, né?, só que ele não queria saber, daí ele puxou logo a faca.

Defesa: Certo, eu tenho que fazer essa pergunta Rafael, sei que às vezes é até um tanto quanto invasivo, mas é o trabalho da gente, nessa casa da frente onde o Diogo estava igual você falou, seu pai direcionou algum xingamento para as meninas que estavam lá, seu pai, pelo fato de talvez estar bêbado, estava importunando, xingando, falando palavra de baixo calão ou chula para as meninas que estavam lá?

I: Tipo, não estava vindo com ele, meu pai estava vindo antes de nós, daí quando nós chegamos lá, lá perto deles, o outro já tinha puxado a faca.

Defesa: Ah, então você não escutou eventual xingamento do seu pai, é isso?

I: Não só de longe, nós ‘estava’ correndo atrás dele.

Defesa: Entendi, então teve algum entrevero ali, você só não sabe dizer como foi e de que forma foi, mas teve?

I: Teve.

Defesa: Antes do irmão do Diogo chegar, o Deoclécio, você, o Vanderlei, que é o seu pai, e o Diogo, vocês trocaram agressões?

I: Não, ele está tentando esfaquear eu e meu pai, só que nós ‘estava’ correndo.

Defesa: Sim, então não teve troca de agressão?

I: Só meu pai caiu [...].

Defesa: Tá, isso já lá na frente da Polícia Militar, né?, eu estou dizendo antes?

I: Não.

Defesa: Lá perto da área de lazer teve alguma briga entre vocês ou não, entre vocês três?

I: Não
.

Defesa: Não, tá bom, foi você quem acertou uma paulada na face do Deoclécio?

I: Foi.

Defesa: Com relação a uma pedrada na face do Diogo, foi você ou foi o seu pai?

I: Hum, acho que foi meu pai, porque o outro veio para cima de mim.

Defesa: Hunrum, depois desse acontecimento, né?, triste, você teve algum tipo de contato com o Diogo, ele teve algum tipo de contato, alguma coisa ou não?

I: Não só quando ia na festa, que via ele de longe.

[...]

Juiz: Só para esclarecer, no momento em que o Diogo puxou a faca para o seu pai, seu pai continuou xingando ele?

I: Ah, na hora que ele puxou a faca nós corremos.

Juiz: Vocês correram, nesse momento não teve discussão?

I: Não.

[...].

Juiz: Certo, e quando você diz que deu uma paulada, em quem que você deu paulada?

I: Foi no outro, eu não sei o nome dele.

Juiz: Certo, você estava se defendendo?

I: Sim, quando o outro acertou a facada no meu pai, ele, o outro ia ‘vim’ para cima de mim e estava me segurando.

Juiz: Ah tá, você e seu pai estavam fugindo do Vanderlei, que estava com uma faca na mão, é isso?

I: Não, meu pai é o Vanderlei.

Juiz: Perdão, então o senhor e o Vanderlei estavam fugindo do Diogo, que estava com a faca na mão, foi isso?

I: Sim
.

Juiz: E essas briga que teve, né?, essas discussões, briga que teve, que o seu pai teve, que você falou que jogou uma pedra e você com o pau, isso se deve pelo fato de estar fugindo do Diogo, é isso?

I: Isso
.

Juiz: Ah, vocês estavam fugindo dele e essa briga se deu para sair da briga, é isso?

I: É.

Juiz: Certo, o seu pai estava muito embriagado?

I: Não muito, porque estava conseguindo correr.

Juiz: Certo, o Diogo, ele estava embriagado?

I: Aí eu não sei, porque ele não estava falando nada, só estava com a faca tentando vir para cima, acertar eu e meu pai.

Juiz: Ah tá, tentando acertar você e seu pai inclusive?

I: É.

Juiz: [...] ele foi primeiro para cima do seu pai?

I:Ele?

Juiz: Isso.

I: Sim.

Juiz: E depois que ele acertou as facadas no seu pai, como que foi?

I: Tipo, quando ele estava com meu pai, meu pai estava tentando correr, daí quando o outro estava vindo, ele passou pelo meu pai, meu pai estava andando de costas, daí ele veio para cima de mim, ele tentou me acertar um murro, daí eu peguei um pau, eu acertei nele, quando ele me deu uma rasteira, eu caí no chão, daí o meu pai já estava lá do outro lado já morto, e minha madrinha lá gritando.

Juiz: Entendi então [...] o Diogo saiu mesmo com a intenção de matar o seu pai, essa era a intenção dele?

I: Sim, eu também, só que...

Juiz: O senhor também, só que não conseguiu porque ele, o outro que agrediu o senhor não estava com faca, era isso?

I: Não, ele estava sem nada.

Juiz: O outro, né?

I: Hunrum.

Juiz: Certo, no caso o senhor conseguiu se defender o seu pai não, é isso?

I: Não, ele não conseguiu não.

Juiz: Você... não deu tempo de o senhor ir ajudar o seu pai?

I: Não, porque quando eu ia ajudar ele, o outro me derrubou no chão.

Juiz: Ele te derrubou no chão enquanto o Diogo ia para cima com uma faca, para cima do seu pai, né?

I: Hunrum.

Juiz: Você chegou ver a briga [...], entre o Diogo Vanderlei, quando o Diogo deu as facadas, você não chegou a ver isso não, né?

I: Não, acho que só minha madrasta viu, porque eu estava, o outro estava tipo, em cima de mim, me segurando no chão quando ele me derrubou. [...]
(Id. 216603151 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O PM Roberto Dutra de Lima disse que, quando chegou no local da ocorrência, encontrou a vítima morta e o réu sentado próximo ao corpo, com a faca na mão. Aduziu ainda que, ao ser preso, Diogo lhe disse “
que a vítima tinha mexido com uma menina e ele se doeu por ela e que na intenção de proteger – ou sei lá o que aconteceu lá – aconteceu a briga
”
(Id. 216603151 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Nevander de Lorena Silva
foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor lembra desse fato, desse homicídio?

T: Lembro sim, muito bem.

MP: Conta para mim o que o senhor se recorda?

T: Me recordo que eu estava na frente da área de lazer, aí, com isso, apareceu quatro pessoas, duas dessas pessoas estavam discutindo.

MP: Certo.

T: Eu não me lembro muito bem o nome dele, mas está aparecendo aqui que eu acho que é o rapaz que esfaqueou o outro, o nome dele é Diogo, né?

MP: Hanram.

T: E o rapaz que foi atingido pela faca, o nome dele é Vanderlei?

MP: Isso exatamente.

T: Então agora eu vou narrar o que aconteceu com o nome deles, que eu não lembrava o nome deles,
foi assim, eu estava na frente da área de lazer e apareceu quatro pessoas, o Diogo, o Vanderlei, o afilhado dele e a mulher dele, a mulher do Vanderlei, nisso
a mulher do Vanderlei e o afilhado tentando separar o Diogo e o Vanderlei de uma briga, de uma discussão,, e o Diogo com uma faca; eu tentei separar, o Diogo me ameaçou, disse que se eu fosse separar a briga, eu ia me dar muito mal, ele falou para mim, pediu que eu afastasse, senão ele ia me atingir com aquela faca
, nisso eu dei um passo para trás, eles ‘continuou’ andando para frente e discutindo
.

MP: Hunrum.

T: Daí, logo mais, quando chegou na frente do colégio, eles continuaram discutindo, aí eles foram discutindo até quando chegou na frente da delegacia, da delegacia da PM, daí,
quando passou da delegacia, na quadra seguinte, o afilhado do Vanderlei e o Vanderlei pegou uns pedaços de pau, que estava na numa ‘calheira’ lá, para tentar se defender, porque o Diogo estava ameaçando o Vanderlei com uma faca todo o tempo e não deixava eles ir embora de jeito nenhum, o Diogo sempre ameaçando e dizia que ia matar o Vanderlei de qualquer jeito;
eu tentei separar, não consegui, fui ameaçado também, aí o que que acontece, o Vanderlei e o afilhado dele pegou uns pedaços de pau lá, para tentar afastar o Diogo, para tentar amedrontar, pelo menos para ele afastar para o Vanderlei e a família dele ir embora
; eu antes tinha falado: “cara, deixa a família dele ir embora, deixa ele ir embora, ele está com a família”;
o Vanderlei antes de morrer, falou: “Diogo, vamos parar com essa briga, eu já trabalhei para o teu pai, nós somos conhecidos, vamos parar com essa briga”, e o Diogo não parava, o Diogo insistia e dizia que ia matar o Vanderlei todo o tempo, todo o tempo
; aí voltando, quando
o Vanderlei e o afilhado dele ‘pegou’ uns pedaços de pau lá para tentar afastar o Diogo
, o Diogo correu duas quadras para trás, aqui em direção onde eu estava, eu vi ele ligando no telefone, eu fui, cheguei perto dele, escutei que ele estava ligando para o irmão dele, chamando o irmão dele, o Diogo chamando o irmão dele, aí o que que acontece,
o Diogo ligou e chamou o irmão dele, o irmão dele demorou pouco tempo, tipo uns três, quatro minutos e encostou o carro lá na quadra de cima
, passando a delegacia, uma quadra para cima, o irmão do Diogo chegou e encostou o carro, daí, quando
o irmão do Diogo chegou e encostou o carro lá, aconteceu que eu escutei a mulher do Vanderlei gritando: “meu Deus, por que que vocês fizeram isso, meu Deus, e agora, o que que a gente vai fazer”, eu escutei ela gritando muito alto essas frases, aí eu fui correndo e me aproximei, quando eu me aproximei vi já o Vanderlei caído no chão com bastante sangue
, a mulher dele desesperada e o afilhado dele com a mancha de sangue dele, acho que tentou ajudar e não conseguiu, eu vi pela mancha de sangue que ele levou a facada no peito, começou a sangrar, deu dois passos, caiu no chão, levantou, deu mais três passos e caiu de novo; quando ele caiu, ele já não conseguiu levantar mais, que daí já estava escorrendo muito sangue do peito dele, já não conseguiu levantar mais, daí a mulher dele pediu para mim, para mim ligar para a ambulância e para a polícia, eu liguei para a ambulância, para a polícia [...], a polícia pegou ele com a faca na cintura ainda.

MP: Ele não tentou ir embora dali?

T: Não, ele não foi embora, ele simplesmente sentou no meio fio do outro lado da rua.

MP: Ele chegou a falar alguma... pode falar?

T: Mas
ele só desferiu a facada no peito do Vanderlei quando o irmão dele chegou, só que estava meio longe, eu não consegui ver, não consegui ver se o irmão do Diogo segurou o Vanderlei para ele dar a facada ou simplesmente se ele se sentiu mais apoiado, porque o irmão dele chegou ali na hora e ele desferiu a facada, eu não sei, nesse minuto eu não sei o que que aconteceu lá, só sei que na hora que o irmão dele chegou lá de carro, foi a hora que ele deu a facada no Vanderlei
.

[...]

Defesa: [...] na frente da área de lazer você presenciou então, briga entre eles, teve troca de agressão, alguma coisa, você presenciou isso?

T: Eu presenciei uma discussão somente.

Defesa: Troca de agressão, soco não teve?

T: Não teve, porque o Diogo já estava com a faca na mão, e falando todo o tempo que ia matar o Vanderlei, mas não teve briga, porque se tivesse uma briga já ia acontecer o fato ali mesmo, então estava, as pessoas estavam todo o tempo evitando

um contato corporal, porque se acontecesse, ia acontecer coisa pior.

Defesa: Entendi, na frente da área de lazer, que é onde o senhor trabalhava, tinha mais gente ou não?

T: Tinha sim.

Defesa: A não ser os quatro, tinha mais gente?

T: Tinha [...], tinha o guarda da escola também.

Defesa: Entendi, na casa da frente ali tinha mais gente, duas meninas, um rapaz ou não, o senhor não viu?

T: Olha, na casa da frente, na hora que passaram por mim não vi ninguém.

Defesa: Entendi, tá.

T: Na hora que o Diogo e o Vanderlei passaram por mim, eu não vi ninguém na casa da frente.

Defesa: Entendi, depois dessa discussão que o senhor falou que teve na frente da área de lazer, do seu local de serviço, para que rumo eles foram?

T: Eles continuaram subindo ali naquela avenida.

Defesa: No rumo do cemitério?

T: Isso.

Defesa: Certo, o senhor falou que escutava o Diogo ameaçar o Vanderlei, certo, já na altura ali próximo do destacamento da Polícia Militar, certo?

T: Certo.

Defesa: Isso, nesse momento dessas ameaças, onde especificamente o senhor estava?

T: No momento dessa ameaça foi o seguinte, aconteceu o seguinte, quando eles passaram por mim na frente da área de lazer, eu tentei separar os dois, por quê? porque o Diogo já estava com a faca, então eles continuaram andando e o Diogo todo o tempo ameaçando o Vanderlei, não parava de ameaçar, todo o tempo ameaçando, eles foram andando e o Diogo sempre falando que ia matar o Vanderlei, sempre falando isso: “eu vou te matar, eu vou te matar”.

Defesa: Certo.

T: [...] jogar umas conversas assim para ver se saía da
quela situação, para ver se despistava um pouco ele, mas não conseguia, todo o tempo ele falando que ia matar o Vanderlei, eu escutei ele falando isso até a altura que eles passaram da área de lazer, até na altura que eles chegaram na frente da escola ali, aí da escola para a frente eu já não escutei mais, porque já estava mais longe de mim, foi isso que aconteceu.

Defesa: Entendi, onde que o senhor estava quando o senhor escutou os gritos da mulher do Vanderlei?

T: Eu estava bem na esquina da área de lazer.

Defesa: E nisso ela estava onde, de fronte a Polícia Militar?

T: Ela quando gritou estava lá, uma quadra para cima da Polícia Militar, ela gritou tão alto...

Defesa: Entendi.

T: Tão alto que eu escutei o grito dela e escutei as frases que ela disse em voz alta.

Defesa: Quando o senhor separou essa briga do Diogo, essa discussão do Diogo e do Vanderlei, o senhor notou se o Diogo estava machucado, se ele já tinha alguma machucadora no rosto?

T: Não, não, não estava machucado.

[...]

Juiz: Essa discussão, só para que fique claro, essa discussão que o senhor disse que tentou apartar, essa discussão entre ambos seria pelo fato de a vítima tentar convencer o réu para não lhe matar ou porque a vítima também afrontava o réu, a vítima afrontava o réu, ia para cima do réu ou ela tentava fazer com que o réu não fosse matar ela, você entendeu?

T: Entendi.

Juiz: Pode falar, essa discussão se deu como, a vítima tentando convencer o réu de não lhe matar, era isso?

T: Isso.

Juiz: Ah, então em nenhum momento a vítima afrontava o réu?

T: Não.

Juiz: Não afrontava?

T: Não afrontava.

Juiz: A vítima procurava se esquivar do réu?

T: Isso, se esquivar, porque se o Diogo deixasse o Vanderlei, o afilhado e a mulher dele ir embora, eles iam embora tranquilamente, mas ele não deixou.

Juiz: Não deixou?

T: Ele continuou seguindo e perseguindo até a hora dele dar a facada
.

Juiz: Então nenhum momento a vítima, se o senhor puder, se o senhor presenciou, em nenhum momento a vítima foi para cima do réu, isso não aconteceu?

T: Olha, teve um momento que o Vanderlei e o afilhado pegaram um pedaço de pau.

Juiz: Certo, eles pegaram esse pau para se defender, você estava dizendo isso?

T: Para se defender, porque eles já não aguentavam mais tanta ameaça do Diogo com uma faca.

Juiz: Entendi.

T: Pegaram um pedaço de pau, e daí o Diogo correu três quadras para cá e parou na frente do colégio, na frente do colégio ali
.

Juiz: Pelo que o senhor percebeu, o Diogo estava disposto a matar o Vanderlei

T: Sim, estava disposto, porque eu pedi para ele não... eu pedi para o Diogo não fazer aquilo, ele não me ouviu, ele falou: “se afasta daqui, senão você vai se dar mal, quem vai ser o atingido vai ser você”, , então o que acontece, ele estava ameaçando sempre o Vanderlei e não deixava o Vanderlei ir embora e a família dele ir embora, perseguiu ele até a hora que deu a facada, a gente tentando separar os dois, eu tentei ficar conversando com o Diogo para o Vanderlei ir embora, mas eu não consegui.

Juiz: Entendi, o Vanderlei ele estava embriagado?

T: Sim.

Juiz: E o Diogo:

T: Também.

Juiz: Os dois estavam?

T: Sim.

Juiz: O Diogo, pela aparência física, ele é mais forte que o Vanderlei?

T: Olha, o Vanderlei tem a estatura magro e alta, e o Diogo tem a estatura já um pouco mais baixo e com os braços mais grosso, né?, é isso aí que eu posso dizer, eu não sei qual dos dois seria mais forte.

[...]

Defesa: [...] você sabe qual era o endereço, onde que era a casa do Diogo, onde ele morava naquela época, ele chegou a mencionar para o senhor ou não?

T: Não sei onde seria a casa do Diogo, o que eles me falaram, que a casa do Vanderlei seria no rumo que estava subindo aquela avenida, aí eu até falei: “Diogo, deixa eles ir embora rapaz, deixa eles ir embora, amanhã vocês resolvem essa discussão”, porque daí no outro dia eles iam estar fora do efeito do álcool; eu falei isso aí para o Diogo, mas ninguém escutou o que eu falei; a pergunta que você me fez é assim, eles me falaram no dia lá que a casa do Vanderlei seria naquele rumo e que eles estavam indo no rumo da casa do Vanderlei, e o Diogo seguindo eles, só isso que eu sei.

[...]

Juiz: Só para finalizar, o senhor disse que após o irmão do réu ter chegado no local, ele desferiu o golpe de faca, então o golpe foi depois que o irmão do réu chegou no local?

T: Sim, o golpe de faca foi depois que o irmão do Diogo chegou no local.
[...]
(Id. 216603151 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Por outro lado, Deoclécio Soares – irmão do réu – apresentou uma
versão distinta
para o crime,
verbis
:

Defesa: [...] o Diogo, naquele dia tinha ingerido bebida alcoólica?

I: Não.

Defesa: Ele não estava bêbado?

I: Não, nós tínhamos saído, fomos na pizzaria, mas ele não bebeu nada de álcool

Defesa: Certo, como que o senhor apareceu naquele local do crime, na cena do crime?

I: Eu estava em casa e ele foi até minha casa, né?, junto com nós, aí eu estava em casa, ele saiu para ir para a casa dele, aí mais tarde ele ligou,
dali uns 20 minutos, meia hora, ele ligou, disse que o pessoal estava batendo nele de ripa e coisa, eu peguei o carro e eu fui até em frente o cemitério, deixei o carro, não achei ele, deixei o carro e saí andando
.

Defesa: E chegando no local onde é que eles estavam, mais precisamente?

I: Ali, pouquinho na frente da igreja, quase na frente da delegacia da polícia.

Defesa: Na frente da igreja católica, né?

I: Isso.

Defesa: Tá, e aí o que aconteceu, você chegou lá, e daí?

T: Eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, eu vi ele, estava os dois assim em pé, aí um estava com a madeira e o outro com as pedras de tijolo, concreto, não sei, na mão, aí o menino mais novo já veio com aquele pedaço de pau para o meu lado, veio para o meu lado e falou: “o que você quer aqui”, eu falei: “eu estou procurando meu irmão”, o Diogo estava mais ao lado assim, aí a hora que eu falei: “estou procurando meu irmão”, ele já veio para cima de mim assim, eu fiquei entre ele e o Diogo, veio para cima de mim e deu uma paulada.

Defesa: Certo, onde que pegou essa paulada?

T: Pegou assim no nariz, assim, né?

Defesa: Entendi, desculpa, pode falar.

I: Aí eu caí no chão, hora que eu caí no chão assim, eu fui para levantar, ele veio para dar outra paulada, eu peguei e abracei ele, tirei aquela ripa, aí eu fiquei tonto na hora, abracei ele e caí no chão.

Defesa: Entendi, o intuito do senhor ter abraçado o Rafael, como o senhor acabou de mencionar, teve alguma ligação para o Diogo, talvez matar o Vanderlei ou o que foi, qual que foi o intuito do senhor em abraçar o Rafael?

I: Não, naquela hora não teve nada não, eu abracei ele porque senão ele ia me bater de novo com a madeira, eu fiquei com medo, se ele me dá, eu fiquei tonto na primeira, se ele me desse mais uma paulada, com certeza ia me matar, porque eu estava já...

Defesa: Certo, e o senhor chegou a fazer algum exame na face depois?

I: Eu fiz depois, eu acho que deu uns sete dias, porque eu fui para Sinop tentar fazer, daí não consegui, fui aqui, não consegui fazer, aí eu fiz depois de uns sete dias eu fiz com a Dra. Ana.

Defesa: Foi constatada alguma coisa?

I: Sim, eu estava. tinha ralado o braço, que eu caí no chão com a paulada, aí ralou meus braços, a perna o joelho, as costas, fiz com ela, mas depois de sete dias mais ou menos.

Defesa: Entendi, o Diogo, vocês falaram que estava na pizzaria?

I: Hunrum.

Defesa: Antes de acontecer tudo, ele tinha algum ferimento no corpo, mais precisamente no rosto dele ou não?

I: Não, não tinha nenhum aí ele...

Defesa: Desculpa, pode falar.

I: Ele estava com o rosto normal, não tinha machucadura nenhuma quando nós ‘saiu’.

Defesa: Entendi quem deu essa paulada no senhor?

I: Em mim foi o menino mais novo.

Defesa: O Rafael?

I: É esse mesmo?

Defesa: Certo, o senhor viu quando o senhor chegou ou até um pouco depois que o senhor chegou, viu o Vanderlei bater ou enfim tentar golpear ou o Diogo?

I: Ele foi com a Pedra, né?, na cabeça do Diogo assim, tacou a pedra, bateu com a pedra na cabeça do Diogo
, daí eu fui para o chão, que o piá veio bater na minha cabeça, ele bateu, daí eu fui para o chão, eu estava no chão daí já.

[...]

Juiz: [...] uma pergunta, teu irmão te ligou [...], teu irmão Diogo te ligou?

I: Ligou, ligou antes de eu sair de casa, eu saí porque ele me ligou que estavam batendo nele.

Juiz: Para que te ligou?

I: Porque ele falou para mim que tinha um pessoal batendo nele, aí que era para mim ir lá socorrer ele, que senão iam matar ele, né?

Juiz: Ah, seu irmão pediu socorro para você?

I: É, ele pediu socorro, daí eu saí, até saí apavorado que eu achei que podia ter acontecido alguma coisa com ele já, aí saí apavorado procurando ele na rua
.
[...]
(Id. 216603151 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) não ingeriu bebidas alcoólicas no dia dos fatos; 2) quando saiu da residência de seu irmão se deparou com a vítima ‘mexendo’ com duas meninas na rua, por isso as acompanhou até em casa; 3) quando elas entraram, a vítima começou a lhe xingar e depois lhe deu um soco; 4) Rafael também lhe atacou; 5) o guarda (Nevander) separou a briga, mas vítima e seu filho continuaram lhe xingando, até que o piá pegou uma ripa nos entulhos, lhe deu uma paulada e o ameaçou de morte; 6) ouviu a vitima dizer para filho: “me dá o revolver aí que vou estourar a cara dele”, sendo que nesse momento ligou para seu irmão e pediu ajuda; 7) quando seu irmão chegou, ‘o moleque deu uma ‘tabuada’ nele e a vítima lhe atingiu com uma pedra na cabeça, de modo que reagiu; 6) só queria ir para casa, mas a vítima ficava xingando; 8) andava com uma faca porque, anteriormente, “um tal de Corintiano lhe bateu bastante e ameaçou”; 8) seu irmão não bateu em ninguém

(Id. 216603151 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O recurso não comporta provimento.

As provas produzidas indicam que o crime ocorreu porque o réu se incomodou com o comportamento da vítima, que estava embriagada e xingou algumas pessoas que passavam por ela na rua.

A respeito do acontecido, Rosangela de Jesus explicou para a Promotora de Justiça: “
quando a gente chegou na frente da área de lazer, que tem ali uma caixa d’água, saiu esse rapaz, saiu esse rapaz aí, o Diogo, daí ele pulou para o lado de cá que a gente estava e falou assim: “você estava xingando essas pessoas, xinga eu agora”, falou para o meu esposo: “xinga eu agora, pula em mim” ele falou, daí ele foi em direção ao meu marido, o meu esposo foi andando de ré assim, andando de ré, e ele foi para cima, foi indo, foi indo, foi indo para cima”.

Segundo ela, “
Diogo, agarrou seu marido, ele estava o tempo todo que ele estava lutando, ele estava com uma faca, ele agarrou na hora, eles se abraçaram e foi que ele conseguiu furar meu marido, que ele conseguiu dar as facadas”.

A informante fez questão de frisar que o réu
não
estava no grupo que seu marido xingou de ‘palhaço e bundão’ e que os xingamentos foram aleatórios, porque estava embriagado.

Foi contundente ao dizer que
“as pessoas que ele [xingou], que passou por nós, nem deram confiança para ele, foram embora”.

Também asseverou que seu marido tentou acalmar o réu, dizendo que o conhecia, que tinha trabalhado com o pai dele, e que em nenhum momento ‘foi para cima dele ou o xingou’.

A versão apresentada por ela ecoa no depoimento de Rafael Rodrigues Machado – filho do réu que também presenciou o crime –, que garantiu que ‘a discussão e a briga que seu pai teve com Diogo aconteceu porque tentavam fugir dele’.

O relato de
Nevander de Lorena Silva
se agrega aos elementos de convicção amealhados.

De acordo com ele
, “estava na frente da área de lazer e apareceu quatro pessoas, o Diogo Vanderlei, o afilhado dele e a mulher dele, a mulher do Vanderlei, nisso a mulher do Vanderlei e o afilhado tentando separar o Diogo e o Vanderlei de uma briga, de uma discussão, e o Diogo com uma faca; eu tentei separar, o Diogo me ameaçou, disse que se eu fosse separar a briga, eu ia me dar muito mal ele falou para mim, pediu que eu afastasse, se não ele ia me atingir com aquela faca”.

Ao ser indagado se houve troca de agressões entre Vanderlei e Diogo, a testemunha afirmou:
“não teve, porque o Diogo já estava com a faca na mão, e falando todo o tempo que ia matar o Vanderlei, mas não teve briga, porque se tivesse uma briga já ia acontecer o fato ali mesmo, então estava, as pessoas estavam todo o tempo evitando um contato corporal, porque se acontecesse, ia acontecer coisa pior”.

Ademais, foi incisivo ao dizer que Vanderlei e seu filho pegaram o pedaço de pau “
p
ara se defender, porque eles já não aguentavam mais tanta ameaça do Diogo com uma faca”.

Como é cediço, “
f
útil
é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável
” (
Guilherme de Souza Nucci,
Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 614 – e-book).

Carlos Alberto Garcete doutrina que “
Magalhães Noronha considera o motivo fútil como o móvel de somenos ou sem importância: é a ninharia que, em regra, não leva ao crime. Se o agente não apenas intenciona matar a vítima, mas sua motivação precedente é desprovida de valor, é infundada, é banal, o crime é qualificado e, consequentemente, será hediondo”
(Homicídio: Aspectos penais, processuais penais, tribunal do júri e feminicídio, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 94-95).

Além do mais,
“
a
existência de discussão, no momento do crime, entre o ofensor e o ofendido, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil (STJ, AgRg no AREsp nº 182.524/DF; AgRg no REsp nº 1.113.364/PE; AgRg no AREsp nº 336.013/MS)”
(TJ/MT, N.U 0004633-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

No contexto, resta justificada a inclusão da qualificadora na pronúncia.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

[...] Uma vez que as instâncias ordinárias consignou haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020).

[...] Os desentendimentos por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). [...]
(TJ/MT, N.U 0019522-79.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Não desconheço que o réu e seu irmão apresentaram uma dinâmica diferente para o acontecido.

Na perspectiva deles, Diogo esfaqueou Vanderlei porque foi ofendido, ameaçado e agredido por ele e pelo filho dele.

No entanto, a divergência que se constata na narrativa não é suficiente para decotar a qualificadora da pronúncia.

Consoante entendimento sedimentado, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora é possível apenas no caso de sua manifesta improcedência. Caso contrário, é impositivo que o Conselho de Sentença a avalie, conforme orienta o Enunciado da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 2,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024).

[...] A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Assim sendo, diante do conflito entre as versões fornecidas pelo conjunto de provas acerca dos motivos do crime, cabe ao Tribunal Popular decidir se a qualificadora incide ou não no caso concreto.

Nesse sentido:

[...] “Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.320.344/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). Assente ainda nesta Corte Superior que, "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade,
as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 820.265/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 6/11/2023).

[...] Apenas com prova inexorável da existência de eventual excludente de ilicitude é que se pode absolver sumariamente o réu ou afastar qualificadora, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.
Presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa ou exclusão de qualificadora de crime na primeira fase do tribunal do júri
.
(TJ/MT, N.U 0001307-82.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024